Tribunal: STF
Processo: Rcl 54448
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 33 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Helder Rabelo, em face de acórdão da Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha/MG, no processo nº 0011516-93.2018.8.13.0116, por meio do qual teriam sido desrespeitados o enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF e a decisão deste Supremo Tribunal Federal, proferida no RE nº 1.014.286-RG/SP, Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral.



    2. O reclamante narra que o seu pedido de aposentadoria especial foi indeferido, administrativamente, pelo Município de Campos Gerais/MG, apesar de contar com 28 (vinte e oito) anos de serviço público, dos quais 27 (vinte e sete) anos e 10 (dez) meses teriam sido prestados em condições insalubres.



    3. Noticia que a ação previdenciária proposta para a concessão de aposentadoria especial foi julgada improcedente. Do mesmo modo, o recurso inominado foi desprovido pela Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha/MG.



    4. Sustenta que o processo administrativo sequer foi apreciado pelo Chefe do Poder Executivo, em contrariedade ao enunciado vinculante nº 33 da Súmula do STF.



    5. Sem desenvolver qualquer argumentação, menciona o Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral, estabelecido no julgamento do RE nº 1.014.286/SP.



     



    6. Requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.014.286-RG/SP, Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral, com o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB.



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB.



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91.



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.”



    (RE nº 1.014.286/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020, p. 24/09/2020).



    10. Consigno que, para a apreciação de eventual inobservância, por parte do Tribunal de origem, quanto ao firmado por este Supremo Tribunal Federal, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia no tocante à sistemática da repercussão geral está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias. Vejamos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    11. Esse requisito não foi atendido, tendo sido direcionada a medida em face de acórdão mediante o qual desprovido o recurso inominado interposto em face de sentença proferida pelo Juizado Especial da Comarca de Campos Gerais/MG, que julgou improcedente o pedido de aposentadoria especial.



    12. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.



    II - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existiam recursos pendentes de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    III - Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 46.974-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA A JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias, quando se invoca, como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância inexistente no caso ora em apreço.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 45.799-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 31/05/2021; grifos nossos).



    13. Noutro aspecto, o reclamante sustenta que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF, o qual tem o seguinte teor:



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”



    14. No caso em tela, o Tribunal reclamado decidiu que o reclamante não teria preenchido os requisitos necessários para a concessão de aposentadoria especial, tendo em vista que “na perícia realizada em juízo não se constatou o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de aposentadoria especial, qual seja, o contato permanente com agente insalubre” (e-doc. 7, p. 3).



    15. Vê-se, portanto, que não há relação entre os fundamentos do ato reclamado, baseados em prova pericial, e o enunciado destacado, o que caracteriza ausência de estrita aderência, tornando incabível a reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 44.036-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. Não possui aderência estrita com a eficácia da SV nº 37 a instituição do direito a férias proporcionais remuneradas ao professor convocado para exercer atividade temporária de excepcional interesse público instituído pelo legislador – seja o constituinte, com fundamento na eficácia normativa plena do art. 39, § 3º c/c o art. 7º, XVII, ambos da CF/88; seja o legislador estadual ordinário, com base no art. 22 da LC nº 87/2000, com a redação alterada pela LC nº 115/2005.



    3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 20.549-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/05/2017, p. 19/05/2017; grifos nossos)



    16. Com efeito, revela-se evidente a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator